Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Provas.
Se as provas deixam dúvidas de que o réu agiu com dolo de descumprir medida protetiva imposta e não demonstram que a conduta – aproximar-se da vítima e, rapidamente, ir embora - causou lesão ou perigo de lesão à integridade física e psíquica dessa -, impõe-se a absolvição. Apelação provida.